Tribunal: TJDFT
Processo: 0732023-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO. DILIGÊNCIAS. OFÍCIOS À SUSEP E À CNSEG. DESNECESSIDADE. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, no qual se pretendia a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG para localização de bens penhoráveis. O embargante sustenta omissão quanto à utilidade das diligências perante tais entidades, à distinção entre bases financeiras e cadastrais do mercado securitário e à aplicação do art. 139, IV, do CPC, requerendo o saneamento dos vícios apontados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG para localização de ativos do executado e ao rejeitar a adoção de medidas executivas atípicas.
III. Razões de decidir
3. O acórdão examina a controvérsia e conclui que produtos de previdência privada e seguros operados por entidades abertas integram o Sistema Financeiro Nacional e, por transitarem pelo sistema bancário, estão sujeitos às pesquisas patrimoniais realizadas por meio do SISBAJUD.
4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão jurídica e apresenta fundamentação suficiente, ainda que contrária à pretensão da parte, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida.
5. A mera suscitação de dispositivos legais em embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que o recurso seja rejeitado.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração do exequente/agravante.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 489, §1o, IV e V, 1.022, II, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002832, j. 22.05.2025; TJDFT, Acórdão 1973606, j. 20.02.2025.